Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005356-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), CARLOS FREIRE DA SILVA - CPF: 017.802.458-90 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Carlos Freire da Silva contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do INSS, declarou a incompetência absoluta do referido Juízo e determinou o declínio da competência ao Juízo Cível comum da mesma comarca. O agravante sustentou que o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão exequenda, por se tratar de competência funcional absoluta, especialmente porque a ação originária foi distribuída em 2011, tramitou integralmente perante o mesmo Juízo, teve sentença proferida e encontrava-se em fase executiva, inclusive com expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juízo que processou a fase de conhecimento e proferiu sentença em ação previdenciária acidentária pode declinar da competência para o cumprimento de sentença em razão de posterior especialização da vara e da natureza jurídica do INSS como autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando regra de competência funcional absoluta.

4.

A competência funcional do Juízo prolator da sentença prestigia o sincretismo processual, a racionalidade procedimental e a eficiência da prestação jurisdicional.

5.

O Juízo que acompanhou a instrução, apreciou a prova pericial e formou o título executivo judicial possui maior proximidade com os elementos do processo e melhores condições para solucionar questões incidentais da fase executiva.

6.

O art. 43 do CPC fixa o princípio da perpetuação da jurisdição, segundo o qual a competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores de fato ou de direito, salvo supressão do órgão judiciário ou modificação de competência absoluta.

7.

A alteração superveniente da organização judiciária por ato administrativo não autoriza o deslocamento da competência em processo já sentenciado e em fase avançada de cumprimento de sentença.

8.

A natureza jurídica do INSS como autarquia federal não justifica o declínio da competência, pois a competência da vara originária para processar e julgar a ação acidentária foi regularmente fixada desde a distribuição.

9.

A redistribuição do feito, ajuizado em 2011 e em fase de expedição de precatório ou RPV, compromete a duração razoável do processo, a segurança jurídica e a efetividade da satisfação de crédito de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo que proferiu a decisão de mérito, por se tratar de competência funcional absoluta. 2. A alteração superveniente da organização judiciária não afasta a competência do Juízo originário para a fase executiva. 3. O princípio da perpetuação da jurisdição impede o deslocamento da competência após sua fixação no momento da distribuição da ação, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007985-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026, publicado no DJE 15.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com interposto por Carlos Freire da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011226-91.2011.8.11.0015, ajuizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, declarou a incompetência absoluta do referido Juízo e determinou o declínio da competência em favor do Juízo Cível comum da Comarca de Sinop.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão viola o disposto no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão exequenda, tratando-se de competência funcional, de natureza absoluta.

Aduz que a ação originária foi distribuída no ano de 2011 à então 6a Vara da Comarca de Sinop, onde tramitou toda a fase de conhecimento, culminando na prolação de sentença e posterior instauração da fase de cumprimento, inclusive com expedição de RPV.

Assevera que a redistribuição do feito, após mais de uma década de tramitação perante o mesmo Juízo, afronta o princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), compromete a efetividade da tutela jurisdicional e impõe risco concreto de atraso na satisfação do crédito, que possui natureza alimentar.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 358273359).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Carlos Freire da Silva, insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011226-91.2011.8.11.0015, ajuizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, declarou a incompetência absoluta do referido Juízo e determinou o declínio da competência em favor do Juízo Cível comum da Comarca de Sinop.

Extrai-se dos autos originários que a ação previdenciária de natureza acidentária foi distribuída em 01/12/2011 à então 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, conforme certificado na migração para o sistema PJe, tendo tramitado integralmente perante o referido Juízo, com prolação de sentença e posterior instauração da fase de cumprimento

O Juízo Singular declarou a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o INSS, por se tratar de autarquia federal, não integra a Fazenda Pública estadual ou municipal, razão pela qual determinou o declínio da competência ao Juízo Cível comum.

Contra essa decisão, Carlos Freire da Silva interpôs este Recurso de Apelação.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se o Juízo que conduziu a fase de conhecimento de ação acidentária por mais de dez anos, inclusive com a prolação de sentença definitiva, pode declinar da competência para processar o respectivo cumprimento de sentença em razão de posterior especialização da vara, promovida por resolução administrativa superveniente.

A análise do ordenamento processual civil evidencia que a decisão agravada não merece subsistir. Como já consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, o Código de Processo Civil disciplina expressamente a competência para a fase de cumprimento de sentença.

O artigo 516, II, do CPC dispõe, de forma clara, que o cumprimento da sentença deve ser processado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Cuida-se de regra de competência funcional, de natureza absoluta, que não pode ser afastada dentro da mesma organização judiciária, pois prestigia o sincretismo processual, a racionalidade procedimental e a eficiência da prestação jurisdicional.

O magistrado que acompanhou a instrução, apreciou a prova pericial e formou o título executivo judicial possui maior proximidade com os elementos do processo, sendo, por isso, o Juízo mais adequado para solucionar eventuais questões incidentais surgidas na fase executiva.

A redistribuição do feito nesse momento processual, sob o fundamento de adequação a normas administrativas de especialização de varas da Fazenda Pública, compromete a estabilidade jurídica do processo.

O princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, estabelece que a competência se fixa no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as alterações posteriores de fato ou de direito, salvo quando houver supressão do órgão judiciário ou modificação de competência absoluta.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA
FUNCIONAL. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença oriundo de ação
previdenciária
acidentária, declarou de ofício a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de
Sinop
e determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis comuns, sob o fundamento de que o INSS não integra a Fazenda Pública estadual ou municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo que processou a fase de conhecimento e proferiu sentença pode declinar da
competência
para o cumprimento de sentença em razão de alteração superveniente da organização judiciária e da natureza da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, configurando
competência
funcional de natureza absoluta.
4. O princípio do sincretismo processual impõe a unidade entre as fases de conhecimento e execução, atribuindo ao mesmo juízo a condução integral do processo.
5. O princípio da perpetuação da jurisdição determina que a
competência
se fixa no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.
6. A modificação da organização judiciária por ato administrativo não autoriza o deslocamento da
competência
em processo já sentenciado e em fase avançada de execução.
7. O juízo prolator da sentença detém melhores condições para conduzir a fase executiva, em razão do conhecimento prévio dos elementos fáticos e probatórios da demanda.
8. A redistribuição do feito compromete a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da natureza alimentar do crédito e do avançado estágio da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão de mérito, por se tratar de
competência
funcional absoluta. 2. A alteração superveniente da organização judiciária não afasta a
competência
do juízo originário para a fase executiva. 3. O princípio da perpetuação da jurisdição impede o deslocamento da
competência
após a fixação no momento do ajuizamento da ação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 191185 MS 2022/0269217-0, Rel. Min. Afrânio Vilela, S1 - Primeira Seção, j. 28.2.2024.
(N.U 1007985-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Também não prospera o argumento de que a natureza jurídica da parte demandada, autarquia federal, justificaria o declínio da competência. Embora o INSS não integre a Fazenda Pública Estadual, a competência da 6a Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar causas acidentárias foi regularmente fixada na origem, não sendo possível fracionar processo já sentenciado em razão de posterior transformação da unidade judiciária em Vara Especializada.

A remessa dos autos a outro Juízo, além de contrariar a regra de competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC, acarretaria atraso injustificado em demanda ajuizada desde 2011 e atualmente em fase de expedição de precatório ou RPV, com evidente prejuízo à duração razoável do processo, à segurança jurídica e à satisfação de verba de natureza alimentar.

Desse modo, reconhecida a competência funcional absoluta do Juízo prolator da sentença para o processamento da fase executiva, e constatado que o deslocamento da competência para o Juízo Cível comum ocasionaria indevido tumulto processual, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e reconhecer a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença até a sua integral satisfação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026